Tribunal: TJDFT
Processo: 0721801-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
3. O conjunto probatório é insuficiente para o deferimento da tutela. A controvérsia demanda maior dilação probatória. Há necessidade de instauração do contraditório para apurar a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios aplicadas e para que a instituição financeira esclareça os critérios adotados na fixação de tais taxas, o que não pode ser apurado de plano.
4. Também não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A autora não juntou nenhum documento que corrobore a alegação de que os descontos mensais das parcelas dos empréstimos efetuados diretamente em sua conta corrente comprometem seu orçamento mensal.
5. Recurso conhecido e desprovido.